Tribunal: STF
Processo: HC 202851
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Pedido de prisão domiciliar. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 670.779, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 – requereu ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Araçatuba/SP – DEECRIM 2ª RAJ o benefício da prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 670.779, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente se encontra no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, por possuir tuberculose. Além disso, destaca “a situação caótica dos presídios paulistas, em especial [...] sua superlotação”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que o acionante seja colocado em regime aberto, ou, subsidiariamente, em prisão albergue domiciliar, ou ainda, em residência particular.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, “não obstante o paciente integre grupo de risco da COVID19, uma vez que é portador de tuberculose, o relatório médico de fl. 148, recentemente elaborado em 12/04/2021, indica que ele possui bom estado geral de saúde e não apresentou queixas quanto ao tratamento da doença. Sublinha-se, ainda, que a prisão do paciente decorre de cumprimento de sentença condenatória transitada em julgado, sendo ele reincidente e portador de maus antecedentes” (grifos acrescentados).
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus
    Publique-se.
          Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator